Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Renda bruta superior a cinco salários mínimos. Análise das condições pessoais. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a parte aufere mais de cinco salários mínimos mensais e possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a aferição da hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça deve considerar apenas a renda bruta do requerente ou se deve incluir critérios subjetivos.
III. Razões de decidir
3. O critério objetivo de renda não é absoluto, devendo ser conjugado com elementos subjetivos para definição da hipossuficiência econômica no caso concreto.
4. Se não há nos autos elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica da parte agravante, deve-se conceder o benefício da gratuidade de justiça, em respeito à garantia do acesso à justiça.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, 99, § 2o e § 3o, e 102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0707386-97.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025.